Tribunal: TJES
Processo: 5002112-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002112-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO DA VITORIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

18/05/2022

HABEAS CORPUS Nº

5002112-86.2022.8.08.0000

A SRª ADVOGADA FLAVIA RENATA PEREIRA DIAS:-

Boa tarde!

Cumprimento o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Adalto Dias Tristão, na pessoa de quem cumprimento os demais membros desta egrégia Segunda Câmara Criminal, também, a douta Procuradora de Justiça e estendo os meus cumprimentos aos servidores e demais colegas advogados presentes.

O HC, em comento, trata do Paciente Breno da Vitória, que foi preso em flagrante no dia 30/09/2021, aproximadamente 08 (oito) meses.

De início, é importante dizer, que o Breno é primário no que se pode dizer, no sentido da palavra primário. Ele não possui quaisquer ações ou inquéritos policiais em seu desfavor em andamento, também, não conhecido na região como traficante, e, também, não possui histórico ou registro de ser pessoa que faça ameaças ou violência.

Além disso, também, está registrado no processo, no Habeas Corpus que o Breno não ofereceu resistência à prisão em flagrante, não tentou evadir-se do local quando foi abordado pela polícia e foi colaborativo com a elucidação dos fatos. Diferente do que entendeu a Juíza de Piso, essas características podem

demonstrar, o que eu ouço dizer,

uma certa inexperiência, do Sr. Breno com a abordagem policiais e até mesmo, porque não dizer com atos criminosos.

Não resta evidenciar indício de que ele tenha compromisso com o cometimento de crime ou que ele esteja dando início a sua vida criminosa.

A possibilidade de fuga, também, não é uma realidade. O Sr. Breno é pai de família. Ele possui um filho de (02) dois anos com uma companheira, e com a sua companheiro e esse filho, também,

residem

dois enteados adolescentes um de (15) e ou outro de (16) anos e, também, possui residência fixa.

Ele, também, era ajudante, até o momento da prisão, em uma serralheria, no Município de Marilândia e, juntamos, inclusive, uma declaração do patrão do Breno, dizendo das suas qualidades enquanto funcionário da sua serralheira e da sua boa relação com os demais colegas, da sua prestatividade e oferecendo, também,

uma vaga de emprego quando ele estiver em liberdade.

Por fim, mas não menos importante, gostaria de destacar alguns pontos, que foram colocados pela douta Magistrada de Primeiro Grau, como razões tanto

decretação quanto à manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Ele se utilizou de argumentos como a gravidade concreta dos fatos, o perigo de atrapalhar a instrução criminal ou o perigo de não haver a correta aplicação da Lei Penal.

Exceto, que essas questões são extremamente importantes, se levarmos em consideração, mas são argumentos que quando a gente escuta, podem ser utilizados em qualquer tipo de decisão a respeito de decretação de prisão. Eles soam genéricos e para eles serem utilizados, no caso, precisa ser contextualizado com fatos e indícios, que estejam presentes naquele processo específico.

Quando falamos de gravidade concreta dos fatos, isso não me diz muita coisa. A reprovabilidade de uma ação, também, não me diz muita coisa, porque o sistema penal é baseado em reprovabilidade de conduta. Ele só existe porque existem condutas reprováveis.

A reprovabilidade de uma conduta, por si, não é razão para manter uma empresa senão todas as pessoas que cometem atos infracionais deveriam estar presas. E, essa não é a nossa previsão à legislação.

Importante que argumentos como esses, assim como de atrapalhar a instrução criminal, perigos de fuga dentre outras questões, precisam estar realmente determinadas no processo. Havia indícios no processo de que o Réu, ora Paciente, seja capaz de tais coisas e isso não foi evidenciado no flagrante, pelo contrário, o Sr. Breno foi preso em flagrante na posse de substâncias entorpecentes, não ofereceu resistência à prisão e nem à abordagem ou à revista, muito pelo contrário, ele foi colaborativo, permitiu uma busca em sua residência, tentando, inclusive, elucidar ao máximo os fatos para demonstrar a sua inocência, que obviamente estamos discutindo a questão da inocência dele, mas no direito dele de responder por esse processo em liberdade, porque não existe no processo qualquer indício, qualquer evidência de que ele tenha intenção de atrapalhar ou que a gravidade do fato tenha sido tão grande, que ele possa estar em liberdade na sociedade até porque o criminal foi cometido com o uso de violência e nem grave ameaça e não existe registro anterior disso. Esse é o único processo que o Sr. Breno possui.

Realmente, não há no processo qualquer coisa que embase esses argumentos genéricos. Inclusive, esses argumentos genéricos ferem o contraditório e a ampla defesa, porque quando se utiliza de um argumento genérico, fica muito difícil para a defesa, também, rebatê-lo.

Se você não contextualiza um argumento genérico com componentes, elementos que você colheu dentro do processo, a defesa, o contraditório fica extremamente prejudicados.

Com base no que havia sido exposto no Habeas Corpus, a defesa requer a concessão da ordem pela liberdade do Paciente Breno da Vitória.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (RELA-TORA):-

Senhor Presidente, em razão dos fatos alegados, da sustentação oral, por sinal excelente, peço o retorno dos autos.

*

kfm*

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

25/05/2022

HABEAS CORPUS Nº
5002112-86.2022.8.08.0000

A SRª DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Diante do exposto, eu denego a ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002112-86.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENO DA VITORIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na Sessão pretérita, após a brilhante sustentação oral promovida pela Dra. Flavia Renata Pereira Dias, solicitei retorno dos autos para reanalisar a matéria.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRENO DA VITÓRIA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000589-57.2021.8.08.0066
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
3
0
/9/2021
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33
e 35
, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 30 de setembro de 2021, no Conjunto Habitacional Hermínio Passamani, em Marilândia, os denunciados Breno da Vitória (paciente) e Juliano Ferreira da Conceição, a bordo de uma motocicleta, empreenderam fuga de uma abordagem policial e, sendo alcançado apenas o primeiro, este foi flagrado na posse de 02 (dois) pedaços de maconha (45,6 gramas) e 01 (uma) pedra de crack (12,9 gramas).

Durante a abordagem do primeiro denunciado (paciente), este identificou que o piloto da motocicleta era seu vizinho (segundo denunciado), sendo que, em buscas na residência do paciente, foram encontrados 02 (dois) potes de ácido bórico e 01 (um) saco de sacolinhas “chup-chup”.

No caso vertente, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as decisões por meio das quais se decretou e manteve a prisão preventiva (Id. 2292768, 2292770 e 2292772) se encontram fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Com efeito, apesar de a quantidade de drogas não ser de elevada monta, verifico que há certa variedade de natureza de entorpecentes, o que deve ser aliado ao fato de que o paciente praticou o crime em concurso de pessoas, demonstrando alguma capacidade de organização, valendo registrar que, em sua residência, foram encontrados
materiais para preparo e embalo de drogas
.

Ademais, a jurisprudência já sedimentou que
“as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Por fim, registro que, conforme consta no andamento processual,
há audiência de instrução e julgamento designada para 1
8
/7/2022
, quando certamente será reavaliada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, a partir das circunstâncias fático-probatórias observadas naquele ato.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002112-86.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENO DA VITORIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, pois, apesar de a quantidade de drogas não ser de elevada monta, há certa variedade de natureza de entorpecentes, o que deve ser aliado ao fato de que o paciente praticou o crime em concurso de pessoas, demonstrando alguma capacidade de organização, valendo registrar que, em sua residência, foram encontrados materiais para preparo e embalo de drogas.

2
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.